Tribunal: STF
Processo: Rcl 67619
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição na qual o reclamante alega que o Juízo reclamado não cumpriu a decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.



    Instado a se manifestar, o Juiz da Vara Criminal de Santana do Livramento/RS apresentou informações (edoc. 29).



    Decido.



    Com efeito, o Juízo reclamado informou que “foi realizada audiência de custódia tão logo este juízo tomou conhecimento do cumprimento do mandado” (edoc. 29, p. 2). 



    Nesses termos, nada há a decidir, tendo em vista a realização da audiência de custódia.



    Baixem os autos ao arquivo.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente